Tribunal: STF
Processo: RE 82729
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
- Polícia  Militar  (ES).  Lei  que  alterou   a   tabela   do escalonamento vertical do soldo.  Sua  legitimidade,  visto  que,  no
regime estatutário, não há direito adquirido do  servidor  público  a situações criadas por  leis  anteriores,  que  podem  ser  alteradas.
Recurso extraordinário provido, cassando-se a segurança.